Tribunal: TCU
Processo: 018.864/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 66/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, 235, caput , 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e em determinar o arquivamento do processo, após dar ciência desta deliberação ao representante e a Prefeitura Municipal de Gurupá/PA, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.864/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gurupá - PA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Enviar cópia integral dos autos, ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) e dos Municípios do Pará (TCM/PA) e, também, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que adotem as medidas que entenderem cabíveis.